Tribunal: TJES
Processo: 0001865-57.2013.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE. LAUDO PERICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização complementar decorrente de instituição de servidão administrativa para passagem de linha de transmissão de energia elétrica. Os apelantes alegam que o acordo extrajudicial firmado não abrangeu a desvalorização da área remanescente, a ocupação de área superior à pactuada e a supressão de vegetação, danos que teriam sido confirmados por perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se é devida indenização complementar àquela paga em acordo extrajudicial por servidão administrativa, sob as alegações de desvalorização da área remanescente, ocupação de área superior à pactuada e supressão de vegetação não cobertas pela quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: A repetição de argumentos anteriores não acarreta o não conhecimento do recurso quando as razões demonstram o inconformismo com os fundamentos da sentença e impugnam a decisão recorrida, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4)
MÉRITO: A pretensão de fixar a indenização com base no valor global apurado em perícia representa indevida ampliação objetiva da lide em sede recursal, pois a petição inicial versava apenas sobre danos específicos que não estariam abarcados pelo acordo, e não sobre a revisão do valor do pacto, que contou com quitação plena.

5)
O laudo pericial é categórico ao afirmar que a área utilizada para a linha de transmissão se restringe aos limites definidos no acordo, não havendo extrapolação da faixa de servidão que justifique indenização complementar a este título.

6)
A desvalorização da área remanescente, embora constatada pela perícia, já se encontra tecnicamente embutida no cálculo do coeficiente de servidão, conforme metodologia da NBR 14653 da ABNT. Acolher tal pedido implicaria dupla indenização pelo mesmo fato (
bis in idem
).

7)
A prova dos autos demonstra que a indenização paga extrajudicialmente contemplou o valor relativo à supressão dos duzentos pés de palmito nativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reiteração de argumentos da petição inicial na apelação não configura ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões recursais demonstram o inconformismo com os fundamentos da sentença e impugnam especificamente a decisão.

2. Não é possível reavaliar o valor global de acordo de servidão com quitação plena, quando o pedido inicial se limita a danos específicos supostamente não abarcados pela avença.

3. A indenização por servidão administrativa, calculada com base em coeficiente técnico que já pondera a desvalorização da área remanescente do imóvel, não admite complementação pelo mesmo fundamento, sob pena de configurar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, j. 05/05/2015; TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, j. 05/05/2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001865-57.2013.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTAVIANO EWALD e outros

APELADO: MGE TRANSMISSAO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE. LAUDO PERICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização complementar decorrente de instituição de servidão administrativa para passagem de linha de transmissão de energia elétrica. Os apelantes alegam que o acordo extrajudicial firmado não abrangeu a desvalorização da área remanescente, a ocupação de área superior à pactuada e a supressão de vegetação, danos que teriam sido confirmados por perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se é devida indenização complementar àquela paga em acordo extrajudicial por servidão administrativa, sob as alegações de desvalorização da área remanescente, ocupação de área superior à pactuada e supressão de vegetação não cobertas pela quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: A repetição de argumentos anteriores não acarreta o não conhecimento do recurso quando as razões demonstram o inconformismo com os fundamentos da sentença e impugnam a decisão recorrida, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4)
MÉRITO: A pretensão de fixar a indenização com base no valor global apurado em perícia representa indevida ampliação objetiva da lide em sede recursal, pois a petição inicial versava apenas sobre danos específicos que não estariam abarcados pelo acordo, e não sobre a revisão do valor do pacto, que contou com quitação plena.

5)
O laudo pericial é categórico ao afirmar que a área utilizada para a linha de transmissão se restringe aos limites definidos no acordo, não havendo extrapolação da faixa de servidão que justifique indenização complementar a este título.

6)
A desvalorização da área remanescente, embora constatada pela perícia, já se encontra tecnicamente embutida no cálculo do coeficiente de servidão, conforme metodologia da NBR 14653 da ABNT, razão pela qual acolher tal pedido implicaria dupla indenização pelo mesmo fato (
bis in idem
).

7)
A prova dos autos demonstra que a indenização paga extrajudicialmente contemplou o valor relativo à supressão dos duzentos pés de palmito nativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reiteração de argumentos da petição inicial na apelação não configura ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões recursais demonstram o inconformismo com os fundamentos da sentença e impugnam especificamente a decisão.

2. Não é possível reavaliar o valor global de acordo de servidão com quitação plena, quando o pedido inicial se limita a danos específicos supostamente não abarcados pela avença.

3. A indenização por servidão administrativa, calculada com base em coeficiente técnico que já pondera a desvalorização da área remanescente do imóvel, não admite complementação pelo mesmo fundamento, sob pena de configurar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, j. 05/05/2015; TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, j. 05/05/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL:

Aduz o recorrido que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Segundo se depreende, a relação jurídica decorre da constituição de servidão administrativa, formalizada por meio de escritura pública.

Na ocasião, os apelantes anuíram com a instituição de faixa de servidão de 4,2828 hectares na propriedade rural, para a passagem de linha de transmissão de energia elétrica, mediante o pagamento do valor de R$ 7.716,38.

À época, os recorrentes conferiram ampla e geral quitação quanto ao pagamento indenizatório recebido.

Não obstante a validade e a eficácia da avença, os apelantes buscaram a tutela jurisdicional para postular
indenizações suplementares
, alusivas à desvalorização da área remanescente do imóvel; a suposta ocupação de área superior àquela contratada; ressarcimento pela supressão de duzentos pés de palmito nativo; e a reparação pela não estocagem adequada da madeira resultante da supressão vegetal.

Para o deslinde da controvérsia, é mister delimitar o objeto da lide, tal como estabilizado em primeira instância, à luz do princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

A petição inicial é clara ao elencar os prejuízos específicos que, na ótica dos litigantes, não teriam sido abarcados pelo acordo extrajudicial.

Evidentemente, a exordial não questiona a validade do negócio jurídico ou postula a revisão do valor ajustado para a área efetivamente serviente de 4,2828 hectares.

A pretensão recursal, contudo, ao pleitear a reforma da sentença para fixar a indenização com base no valor global apurado pelo perito — R$ 31.700,00 —, representa uma indevida e manifesta ampliação objetiva da lide em sede de apelação, buscando, por via transversa, a reavaliação de um pacto sobre o qual já se operou a quitação plena e irrevogável.

Tal inovação recursal malfere não apenas o princípio da estabilização da demanda, mas também o do duplo grau de jurisdição, que não autoriza a apreciação de matéria não submetida originariamente ao crivo do primeiro grau.

Ainda que se pudesse superar tal óbice, a análise detida do acervo probatório revela o acerto da sentença recorrida.

Os apelantes fundamentam o inconformismo, pois, valendo-se de interpretação seletiva e descontextualizada do laudo pericial, que desborda os limites objetivos da ação.

No que tange à alegada ocupação de área superior à contratada, o perito judicial fora categórico ao afirmar que
"[a]área utilizada pela requerida para implantação da linha de transmissão está restrita aos limites definidos na documentação citada (ou seja, na área de 4,2828 ha), não havendo extrapolação desta área da faixa de servidão"
(fl. 214).

Assim, infirma-se a premissa fática que sustenta o pedido indenizatório, não havendo que se falar em retificação da escritura pública ou em pagamento de diferenças a este título.

Embora o laudo técnico tenha, de fato, reconhecido a existência de uma depreciação do valor de mercado da propriedade, o mesmo laudo, em sua análise técnica, esclarece que tal valor já está contemplado na mensuração do coeficiente de servidão:

“Desvalorização do remanescente: Com relação a este tópico, entendemos que não se deve fazer a cornplementação da indenização, pois esta desvalorização já está embutida na mensuração do coeficiente de servidão, contemplada na composição deste coeficiente, conforme descrito na página 16 deste laudo, baseado nos ensinamentos de Philipe Westin, que replicamos abaixo:” (fl. 205)

Do ponto de vista lógico-jurídico, a indenização em servidões administrativas não se confunde com a da desapropriação; visa compensar o particular pela limitação imposta ao seu direito de propriedade.

A metodologia de cálculo para se alcançar a justa indenização, conforme a NBR 14653 da ABNT, já pondera, na fixação do coeficiente de servidão, fatores como riscos, incômodos e a depreciação do imóvel.

A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito ao acolher a conclusão técnica de que o alegado dano já se encontrava tecnicamente compensado, não havendo espaço para uma dupla indenização pelo mesmo fato.

Sobre a controvérsia alusiva à supressão dos duzentos pés de palmito, os elementos de prova demonstra que a apelada, em laudos de danos elaborados em novembro de 2013, reconhecera a necessidade de supressão da vegetação, valorando-a, à época, em R$ 496,00.

Tal fato, sopesado pelo juízo, evidencia que o dano fora considerado no cômputo do
quantum debeatur
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Mantida a suspensão da exigibilidade em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 04/08/25 a 08/08/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.